Tribunal: TJDFT
Processo: 0015413-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015413-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito encontra-se na fase de expedição da adequada ordem de pagamento em favor dos não anuentes e dos honorários da execução. Os cálculos foram acostados no ID: 31764647. Instado quanto às planilhas, o DF manifestou-se favoravelmente aos valores apurados (ID: 31931968) No ID 32228291, o exequente informou que concorda com os valores. Assentou que os substituídos JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA e JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA renunciam aos créditos que superam os 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou a expedição de RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários da execução. Requereu, por fim, a expedição de precatório em favor de JOSÉ GERALDO DE SOUSA, JOSÉ CARLOS MARTINS MORAES e em favor dos sucessores de GENILDO DE FREITAS (NARA RÚBIA AGUIAR DE FREITAS, GUILHERME AGUIAR DE FREITAS, GUSTAVO AGUIAR DE FREITAS e NATÁLIA AGUIAR DE FREITAS), também com o destaque dos honorários contratuais. Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o exequente informa que os substituídos JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA e JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 32228292), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelas requerentes. Diante do exposto, homologo a renúncia manifestada por JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA e JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA. Homologo os cálculos judiciais de ID: 31764646. Determino a expedição das seguintes ordens de pagamento: - Requisição de Pequeno Valor em favor de JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA e JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA, até o limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos estes à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; - Requisição de Pequeno Valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 24.723,15), referente aos honorários da execução, consoante planilhas de ID: 31764647; - Precatórios em favor de JOSÉ GERALDO DE SOUSA e JOSÉ CARLOS MARTINS MORAES, consoante planilhas de ID: 31764647, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; - Precatórios individualizados em favor de NARA RÚBIA AGUIAR DE FREITAS, GUILHERME AGUIAR DE FREITAS, GUSTAVO AGUIAR DE FREITAS e NATÁLIA AGUIAR DE FREITAS, sucessores de GENILDO DE FREITAS, na proporção de 25% (vinte cinco por cento) do valor apurado na planilhas de ID: 31764647 para cada, ou seja, R$ 13.705,28 (treze mil, setecentos e cinco reais e vinte e oito centavos) para cada herdeiros, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 32228291. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador